Tribunal: TJSP
Processo: 1001229-61.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DOS CO-HERDEIROS - SENTENÇA QUE FIXOU COMO TERMO INICIAL A CITAÇÃO - RECURSO ACOLHIDO PARA FIXAR A OBRIGAÇÃO A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, DATA DA CIÊNCIA DA CO-HERDEIRA E INVENTARIANTE – EXPRESSÕES LANÇADAS PELA RÉ QUE NÃO SÃO CONSIDERADAS OFENSIVAS - INAPLICABILIDADE DO ART. 78 DO CPC - HONORÁRIOS DE ADVOGADO

Ementa:
APELAÇÃO – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – ARBITRAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DOS CO-HERDEIROS - SENTENÇA QUE FIXOU COMO TERMO INICIAL A CITAÇÃO - RECURSO ACOLHIDO PARA FIXAR A OBRIGAÇÃO A CONTAR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, DATA DA CIÊNCIA DA CO-HERDEIRA E INVENTARIANTE – EXPRESSÕES LANÇADAS PELA RÉ QUE NÃO SÃO CONSIDERADAS OFENSIVAS - INAPLICABILIDADE DO ART. 78 DO CPC - HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA – BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR INDICADO NA EMENDA À INICIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361069
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001229-61.2017.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MICHELLE
APARECIDA PENA RAMOS DE FIGUEIREDO, CÉSAR AUGUSTO PENA RAMOS
DE FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA) e JOÃO PAULO PENA RAMOS DE
FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SUELI RAMOS DE FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001229-61.2017.8.26.0008 -Voto no
2
VOTO No 20305
APELAÇÃO No: 1001229-61.2017.8.26.0008
COMARCA: FORO REGIONAL DO TATUAPÉ
APELANTES: MICHELLE APARECIDA PENA RAMOS DE FIGUEIREDO E
OUTROS
APELADA: SUELI RAMOS DE FIGUEIREDO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dra . Marcia Cardoso

SLB
APELAÇÃO

EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO

ARBITRAMENTO DE ALUGUEL EM FAVOR DOS CO-
HERDEIROS - SENTENÇA QUE FIXOU COMO TERMO
INICIAL A CITAÇÃO - RECURSO ACOLHIDO PARA FIXAR
A
OBRIGAÇÃO
A
CONTAR
DA
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL, DATA DA CIÊNCIA DA CO-HERDEIRA E
INVENTARIANTE
EXPRESSÕES LANÇADAS PELA RÉ
QUE
NÃO
SÃO
CONSIDERADAS
OFENSIVAS
-
INAPLICABILIDADE DO ART. 78 DO CPC - HONORÁRIOS
DE ADVOGADO FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA
CAUSA BASE DE CÁLCULO QUE DEVE CORRESPONDER
AO VALOR INDICADO NA EMENDA À INICIAL

SENTENÇA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
-
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
A sentença de fls. 513/519, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente o pedido e determinou a extinção do condomínio em
relação aos imóveis mencionados nas matrículas no 42.976 do 9o Cartório de
Registro de Imóveis da Capital e imóvel registrado na matrícula no 74226 do
Cartório de Registro de Imóveis da Praia Grande, condenando a ré ao
pagamento de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel localizado na Capital,
arbitrado em R$ 416,66 para cada um dos autores, no período de 29/05/2017
(data da citação) a 17/01/2018 (data da desocupação). Julgou parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001229-61.2017.8.26.0008 -Voto no
3
procedente o pedido formulado na reconvenção para autorizar a compensação
de valores em favor da ré quanto ao montante desembolsado além da
obrigação fixada, nos termos do item 6 da sentença.
Apelam os autores, a fls. 540/556, insurgindo-se contra o
termo inicial para incidência dos aluguéis, afirmando que seria a data da
notificação extrajudicial, recebida em 09/10/2014.
Pedem a condenação da ré pela litigância de má fé, ante a
afirmação lançada na contestação de que não teria recebido a notificação,
porque o envelope estaria vazio. Dizem que a ré teria informado o
recebimento da notificação extrajudicial atinente à cobrança dos aluguéis na
ação de inventário, através de seu advogado, o que configuraria alteração da
verdade dos fatos.
Insistem no pedido de retirada de expressões ofensivas em
relação à autora Michelle, lançadas a fls. 362/374.
Entendem que a base de cálculo dos honorários de advogado
seria de R$ 121.060,98, indicado na emenda à inicial, a fls. 55/56, e não
aquele lançado na petição inicial.
Intimada, a ré não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
A sentença arbitrou aluguel pela utilização de imóvel comum,
fixando como termo inicial a data da citação, em 29/05/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001229-61.2017.8.26.0008 -Voto no
4
Os autores pretendem alterar o termo inicial da incidência de
aluguéis pelo imóvel comum, indicando data da notificação extrajudicial,
efetuada em 17/06/2014, a fls. 40/45.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe
que os aluguéis são devidos a partir do momento em que exista uma efetiva
oposição dos demais herdeiros, isto é, desde que haja inequívoca
manifestação contrária ao uso exclusivo pelo herdeiro que se encontra na
posse do bem (REsp 570.723/RJ, 3a Turma, DJ 20/08/2007)
A notificação expedida a fls. 295 demonstra efetiva oposição
dos autores ao uso exclusivo do bem pela ré. A alegação da ré de que teria
recebido o envelope vazio é desmentida pela petição a fls. 299 protocolizada
nos autos do inventário, no qual foi juntada cópia da notificação devidamente
assinada.
Assim, deve ser considerada a data do recebimento da
notificação, em 17/06/2014, como o termo inicial da incidência do aluguel.
Não vislumbro, por outro lado, a ocorrência de litigância de má fé.
Com relação às expressões lançadas na petição a fls. 385/388,
embora não reflitam a melhor técnica de redação, não podem ser
consideradas expressões ofensivas que justifique as providências adotadas no
artigo 78 do Código de Processo Civil.
Com relação aos honorários de advogado, assiste razão aos
autores. O valor da causa foi alterado para R$ 120.050,98, devendo ser esse
valor a ser considerado como base de cálculo para fixação dos honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001229-61.2017.8.26.0008 -Voto no
5
advogado, cujo percentual de 10% fica mantido, já considerados os honorários
recursais.
Pelo meu voto, dou provimento parcial ao recurso.

SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR